Tribunal: STF
Processo: Rcl 53311
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
EMENTA



     AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. LEI Nº 11.442, DE 2007. ADC Nº 48/DF: INOBSERVÂNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.



    1. A relação jurídica regente da prestação de serviços havida entre a empresa reclamante e o prestador de serviço, beneficiário da decisão reclamada, foi estabelecida com base na Lei nº 11.442, de 2007.



    2. Uma vez declarada constitucional pela Suprema Corte a celebração de contratos comerciais com base na Lei nº 11.442, de 2007, a competência jurisdicional para, em primeiro momento, analisar os litígios decorrentes dessa relação contratual não é da Justiça Especializada, mas, sim, da Justiça comum.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.